Tribunal: TJBA
Processo: 0000792-49.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000792-49.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARILZA COSTA NOGUEIRA DIAS e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDORES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O MUNICÍPIO QUITOU O DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.
A discussão trazida no presente Apelo gira em torno do reconhecimento do direito dos Autores, servidores públicos do Município de Encruzilhada, ao recebimento das verbas salariais não quitadas – meses de novembro, dezembro e 13º do ano de 2012 –, montante a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, além de atualizado, vale dizer, acrescido de juros e correção monetária, observada a prescrição quinquenal.

2.
Na forma do artigo 373, II, do CPC, cumpria ao Município acionado o ônus de provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora. Todavia, o ente público não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não comprovou, quando da apresentação da sua contestação, o pagamento das verbas efetivamente devidas.

3.
De igual modo, não merece reproches o decisum de primeiro grau quanto à aplicação dos critérios de atualização das verbas salariais devidas à parte autora, eis que bem observou o quanto disposto no Tema 905 do STJ.

4. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000792-49.2016.8.05.0075
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e, como apelados
MARILSA COSTA NOGUEIRA e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA